Tribunal: TJDFT
Processo: 0721614-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0721614-87.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MULTICINE CINEMAS LTDA – ME RECORRIDO: VALPARAÍSO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. DECISÃO LIMINAR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO EM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. REMOÇÃO DE BENS ABANDONADOS. AUSÊNCIA DE ESPAÇO EM DEPÓSITO PÚBLICO. OBRIGAÇÃO PROPRIETÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Havendo erro na determinação de obrigação de fazer estabelecida na decisão que concedeu antecipação de tutela recursal no Agravo de Instrumento, necessário afastar a obrigação de pagamento das astreintes fixadas e a reforma parcial da decisão. Agravo Interno conhecido e parcialmente provido. 2. No caso dos autos, a parte agravada não abandonou bens móveis no imóvel da agravante, anteriormente locado pela agravada. 2.1. Não havendo espaço no depósito público, incabível a manutenção da obrigação da agravante de arcar com aluguel de depósito particular para manutenção de bens abandonados, sendo necessária a condenação da agravada à obrigação de fazer de remover os bens, fixando-se multa por descumprimento. 3. Estando as alegações da agravada dentro do mero exercício do direito de defesa, sem que se tenha verificado a incidência de qualquer uma das hipóteses do art. 80 do CPC, não há que se falar em litigância de má-fé. 4. Agravo interno conhecido e parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. No recurso especial, a recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, sustenta que a recorrida deve ser condenada ao pagamento das benfeitorias úteis e necessárias. Tece diversas considerações sobre o que denomina de inverdades fáticas e fraudes processuais. Aponta erro material na fixação das multas astreintes. Por fim, pugna pela condenação da recorrida em litigância de má-fé. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa, ipsis litteris, os argumentos do especial, sem apontar qualquer artigo da Constituição Federal supostamente violado. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Aplica-se a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal quando a parte deixa de indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado pela instância ordinária” (AgRg no AREsp 1605838/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 27/5/2020), bem como que “a falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência, mais uma vez, da Súmula 284/STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1569149/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/6/2020). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no AREsp 1559881/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 27/2/2020). O recurso extraordinário, por seu turno, não merece prosseguir, apesar de a recorrente ter fundamentado e defendido a repercussão geral da matéria dos autos. Isso porque o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que “O recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de não admissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF)” (ARE 1216477 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/10/2019). Em igual sentido, demonstrando a manutenção do aludido entendimento, confira-se ainda a decisão monocrática prolatada no RE 1291504, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 20/11/2020. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009